Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DO FEITO PELA TURMA. ISENÇÃO. ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PRIVADA. ART. 40, § 21, DA CF. NORMA DE EFICACIA LIMITADA. EFEITOS. CONDICIONADOS. EDIÇÃO DE LEI ESPECIFICA. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. ACÓRDÃO REVISTO.

1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso, diante do parcial provimento no ARE 1.305.970/DF interposto pelo apelante, para que fosse observado o regime disciplinador de repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 630.137 – Tema 317. 1.1 Neste cenário, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão.

2. Diante do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a norma insculpida no art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social, a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária postulada pela autora/apelada, deve ser analisada a partir da existência de regulamentação específica acerca do tema no âmbito do Distrito Federal.

3. A questão foi disciplinada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, incidirá, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

4. No caso dos autos, a apelada faz jus à isenção de contribuição beneficiária, haja vista que é portadora de doença incapacitante, nos termos do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, e recebe proventos em valor inferior ao do dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 4.1. Registra-se que o parâmetro para concessão da isenção é de que o contribuinte possua enfermidade incapacitante, e não que tenha se tornado incapaz para o trabalho.

6. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.